Tribunal: TJSP
Processo: 2132387-81.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Rejeição do pedido – Pretensão de reforma – Acolhimento – Evidente confusão patrimonial – Depósitos de ativos da devedora em conta corrente de seu representante legal - Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000029896
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2132387-81.2019.8.26.0000, da Comarca de Botucatu, em que é agravante RODRIGO
TIEGHI (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado FIBER LIGTH INDUSTRIA E
COMERCIO DE PLASTICOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2132387-81.2019.8.26.0000 -Voto no 13.080
2
Voto no 13.080
Agravo de instrumento no 2132387-81.2019.8.26.0000
Comarca: Botucatu 3a Vara Cível
Juiz de Direito: José Antônio Tedeschi
Agravante: Rodrigo Tieghi
Agravados: Fiber Light Indústria e Comércio de Plásticos Reforçado Ltda. e
outros
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA Rejeição do pedido Pretensão
de reforma Acolhimento Evidente confusão patrimonial
Depósitos de ativos da devedora em conta corrente de seu
representante legal - Decisão reformada Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento, interposto contra
decisão que, em incidente próprio, rejeitou pedido de desconsideração da
personalidade jurídica, ressalvando a possibilidade de reapreciação da matéria,
sob o fundamento de que “...no caso em apreço, a hipótese reclama solução
diversa: bloqueada a transferência de veículos da empresa executada nos autos
do respectivo pedido de cumprimento de sentença, presumem-se que sejam os
aludidos bens bastantes à satisfação integral da obrigação...e só se demonstrado
o contrário é que 'in thesi', caberia aplicar a 'disregard doctrine'...”.
Sustenta o exequente, em breve síntese, que os
veículos bloqueados a fls. 98 são todos com mais de 20 anos de uso, cujo estado
de conservação, preservação e utilidade são desconhecidos; o crédito exequendo
já atinge a quantia de R$86.056,69; não há nos autos qualquer avaliação desses
bens, não podendo o juiz presumir que os veículos seriam suficientes a garantir a
execução. Argumenta que o desvio de personalidade restou configurado pela
excessiva demora da empresa em adimplir os compromissos, pelas inúmeras
ações judiciais e pelo fato de usar conta dos sócios para recebimento de acordo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2132387-81.2019.8.26.0000 -Voto no 13.080
3
judicial, situações comprovadas nos autos. Pede a antecipação da tutela recursal
e, ao final, a reforma da decisão.
Recurso tempestivo, isento de preparo, processado
sem a concessão de liminar, nos termos do despacho de fl. 21/22, proferido pelo
Des. Ruy Coppola, no impedimento ocasional deste relator.
Fl.
24:
Certidão
de
decurso
de
prazo
sem
apresentação de contraminuta.
Este o relatório.
Emerge dos instrumentos que instruíram este recurso e
da pesquisa via sistema SAJ que o ora agravante, em 9.3.2017, pediu a
intimação da empresa agravada para cumprimento da sentença, apresentando
cálculo no valor de R$ 52.029,07.
Apresentada impugnação, ela fora acolhida pelo D.
Juízo a quo que, em 15.9.2017, fixou o quantum debeatur em R$ 47.375,98,
para maio de 2017. Contudo, considerando o decurso de prazo para pagamento
voluntário, sujeitou a executada ao pagamento de multa de 10% e honorários
advocatícios de 10%, nos termos do artigo 523,§ 1o, do CPC, o que totalizou R$
63.820,99 (fl. 32/33 origem). Naquela mesma decisão fora deferida a realização
de pesquisas de bens através das ferramentas Bacenjud e Renajud.
O Bacenjud localizou R$ 5,91 (R$ 5,63 no Banco do
Brasil e R$ 0,28 no Itaú Unibanco S/A, - fl. 39/40 origem = fl. 5/6 incidente),
enquanto o Renajud localizou 9 veículos automotores, dos quais 3 possuiam
restrições.
Sobre o veículo “VW 17.210 motor CUMMINS”, ano de
fabricação/modelo 2000/2000, placas AJL-5985, o sistema Renajud anotou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2132387-81.2019.8.26.0000 -Voto no 13.080
4
existência de restrição em processo judicial inserido pelo setor de anexo fiscal da
Comarca de Cotia, para o processo 0066963320138260152, informando como
dados da penhora: valor de avaliação: R$ 110.000,00; valor da execução: R$
130.072,29 e data da penhora 20.3.2015.
O exequente, então, requereu ao Juízo a quo “o
bloqueio dos veículos FORD F12000, GM/S10 e FORD/PAMPA, constantes nas
pesquisa via sistema RENAJUD, e não possuem restrições. Também requer o
bloqueio dos veículos VW/Fusca 1600 e VW/Fusca 1300, que, apesar de
possuírem restrições são apenas administrativas”, o que foi deferido. (fl. 96
origem)
Ato contínuo, o exequente se manifestou nos autos (fl.
103/106) afirmando que “a empresa executada não é adepta a cumprir suas
obrigações situação de fácil constatação pelos inúmeros processos que possui,
entre eles execuções fiscais e contratos bancários...ao longe desses anos é
gerida pela família 'Pires Ricardo', pai, tio e esposa dos causídicos responsáveis
pelos processos da empresa, os quais fornecem todo conhecimento jurídico afim
de dificultar a satisfação de credores... a empresa Fiberlight com a nítida intenção
de fraudar credores, abusa da personalidade jurídica ante ao enorme passivo
existente em seu nome, utiliza do nome da pessoa física dos sócios para fazer
movimentações de dinheiro, recebimento em nome da empresa, acordos,
deixando as contas da pessoa jurídica zeradas em caso de eventuais bloqueios...
ao celebrar acordo nos autos do processo 1004118-41.2017.8.26.0152...quando
já tinha conhecimento dessa e de outras demandas executórias, a pessoa jurídica
FIBER LIGHT INDÚSTRIA apresentou conta pessoal de um de seus sócios para
recebimento da quantia, ou seja MARCOS ALBERTO ALVES RICARDO...
evidenciando nítida confusão patrimonial para desvio de finalidade...” E, por fim,
pediu a “a instauração da incidente de desconstituição da personalidade jurídica
da empresa FIBER LIGHT INDUSTRIA E COMÉRCIO, na pessoa de seus
sócios...”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2132387-81.2019.8.26.0000 -Voto no 13.080
5
O D. Juízo a quo observou a necessidade de
instauração de incidente processual específico, à vista do quanto disposto nos
artigos 133 e 137 do CPC, o que foi cumprido, determinando-se a citação dos
sócios.
A pedido do exequente, deferiu-se, por conta e risco
dele, ordem judicial de bloqueio de transferência de veículo automotor (Hyndai
iX-35, ano 2015, modelo 2016, placas: FIF-9223) de titularidade do sócio Marcos
Alberto Alves Ricardo.
Os sócios da empresa executada, em resposta (fl.
77/86 incidente) defenderam que a autorização de instauração do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica ocorreu de forma precipitada,
anotando a existência de bloqueio de veículos de titularidade da empresa
executada e que não foram esgotados todos os meios legais disponíveis para
localização de bens passiveis de penhora. Negaram a ocorrência de desvio de
finalidade ou de confusão patrimonial, sustentando que “a sociedade empresária
movimenta normalmente suas contas bancárias, ora dispondo de linhas de
crédito para suas operações, ora amargando saldo negativo... quanto ao acordo
noticiado pelo exequente, alguns esclarecimentos são necessários. De fato,
optou-se pela indicação da conta pessoal do sócio da empresa para recebimento
de valores acordados. Tal procedimento foi necessário uma vez que a conta
bancária da sociedade estava indisponível por culpa exclusiva da instituição
financeira. Explica-se. A sociedade emitiu junto à instituição financeira uma
Cédula de Crédito Bancário... no valor de R$ 187.839,17...sendo certo que,
mesmo após a renegociação das operações, a instituição financeira deu
segmento ao contrato, debitando todo e qualquer crédito existente na época dos
vencimentos. Assim, a sociedade deixou TEMPORARIAMENTE de alocar seus
recursos na conta bancária empresarial, o que fez com que a instituição
financeira ajuizasse a execução do título extrajudicial no
1008410-69.2017.8.26.0152, advindo daí sentença judicial que deu procedência
aos Embargos à Execução, não só desconstituindo o título como também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2132387-81.2019.8.26.0000 -Voto no 13.080
6
condenando a instituição financeira ao pagamento de multa por litigância de má-
fé...”. Foram apresentados documentos. (fl.77/231 incidente)
Após réplica, sobreveio a decisão que é objeto deste
recurso, sido a parte fundamentativa vazada nos seguintes termos:
“...A aplicação da disregard
doctrine, no caso vertente, à luz dos mencionados
elementos de convicção, é providência autorizada pelo
art.
50, do Cód.Civil vigente, que autoriza a
desconsideração
da
personalidade
jurídica
nas
hipóteses de abuso, entre estas, a do desvio de
finalidade. Como esclarece a melhor doutrina, “ao se
ajuizar uma ação de execução contra determinada
pessoa jurídica, o autor mantém expectativa de que
seu crédito tenha respaldo patrimonial. O exequente
fica, então, no aguardo do cumprimento do mandado
de citação e penhora. O teor da certidão lançado nesse
comando judicial presidirá o comportamento futuro a
ser adotado pelo acionante. Com efeito, eventual
pedido de desconsideração da personalidade jurídica
está, em tese, intimamente vinculado ao resultado
dessa diligência. Se a executada for citada e não
oferecer, no prazo legal, bens garantidores desse
procedimento, e o exequente, por sua vez, não
localizar bens da devedora, estamos diante de um forte
indício autorizador do pedido de desestimação. Da
mesma forma, se a sociedade executada não for
localizada em seu endereço comercial, ou se este se
encontrar ocupado por terceiro, inclusive desconhecido
o seu paradeiro, estamos frente a outra hipótese que
permite seja decretada a desconsideração. Esse
desaparecimento ou sumiço indica a extinção ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2132387-81.2019.8.26.0000 -Voto no 13.080
7
prematuro encerramento de suas atividades, porque se
houvesse apenas uma mudança de endereço, esse
fato implicaria em alteração de seu contrato social, com
o seu arquivamento perante a junta comercial. Assim,
se essa devedora descumprir esse procedimento
formal, o mesmo ocorrendo quando não arquiva sua
dissolução nesse órgão estadual, em ambos os casos
torna-se uma sociedade irregular. E mais. Ocorre,
ainda, a dissolução irregular quando a sociedade cerra
seu negócio, desiste de operar, mas não deixa bens
suficientes e necessários para responder pelo seu
passivo (PINTO, Eduardo Viana.Desconsideração da personalidade jurídica no Novo
Código Civil. Porto Alegre: Síntese. 2003, p. 83).
E a providência reclamada,
como ensina FÁBIO ULHOACOÊLHO, prescindiria até
mesmo de previsão legal expressa, estando o
magistrado autorizado a deixar de lado a autonomia
patrimonial das pessoas jurídicas, sempre que houver
manipulação e desvio de conduta para frustrar
interesses de credores. (apud
BRUSCHI,
Gilberto
Gomes.Aspectos
processuais da desconsideração da personalidade jurídica. São Paulo: Juarez de Oliveira.
2004, p. 68.)
Não obstante, no caso em
apreço, a hipótese reclama solução diversa: bloqueada
a transferência de veículos da empresa executada (fl.
90) nos autos do respectivo pedido de cumprimento de
sentença, presume-se que sejam os aludidos bens
bastantes à satisfação integral da obrigação, cujo valor
é estimado em R$70.546,07 para fevereiro/2018 (fl.
02), e só se demonstrado o contrário é que, in thesi,
caberia aplicar a disregard doctrine.
Por tais fundamentos, rejeito
o pedido de desconsideração da personalidade jurídica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2132387-81.2019.8.26.0000 -Voto no 13.080
8
da executada, ressalvada, porém, desde logo, nos
termos
constantes
do
corpo
desta
decisão,
a
possibilidade de reapreciação da matéria.”
Contudo, respeitado o entendimento esposado, este
recurso merece provimento.
Por primeiro, deve-se anotar não haver o menor indício
de que os 5 veículos automotores bloqueados nos autos sejam suficientes para
satisfação da execução, observando-se que sequer a empresa executada ou os
seus sócios se esforçaram em comprovar isso, não passando despercebido que
todos possuem mais de duas décadas de uso.
Não bastasse isso, a documentação acostada a este
recurso (que não foi contrariada) é suficiente para concluir pela ocorrência de
confusão patrimonial.
A alegação de que o recebimento de valor destinado à
pessoa jurídica em conta bancária de titularidade da pessoa física do sócio se
deu de forma “excepcionalíssima” não convence.
A uma porque, não há prova de que a conta bancária
de titularidade da empresa executada junto ao Banco do Brasil estivesse
“indisponível”, mas tão somente que aquela conta estaria sofrendo saques
automáticos para pagamentos de empréstimos contratados junto à instituição
financeira.
Tampouco há prova da irregularidade dos descontos
realizados pelo Banco do Brasil S.A. Da sentença proferida nos autos dos
embargos à execução no 1011440-15.2017.8.26.0152, extrai-se que o
reconhecimento de litigância de má-fé daquela instituição financeira ocorreu por
usar de processo judicial para receber em duplicidade, mas em momento algum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2132387-81.2019.8.26.0000 -Voto no 13.080
9
se decidiu pela ilegalidade dos descontos automáticos:
“...À fl. 132, o embargado
admite a ocorrência de novação com a emissão de
nova cédula de crédito bancário, que é objeto da
execução no 1008709-46.2017.8.26.0152, requerendo
a reunião para julgamento simultâneo.
Reconhece
o
embargado
que a cédula de crédito bancário no 358.305.906 que
fundamenta a execução ora embargada foi substituída
pela cédula de crédito bancário no 358.306.013.
E embora, não haja menção
expressa à cédula de crédito bancário no 358.305.906
na nova cédula emitida, consta nela como débitos
novados o Desconto de Cheque no 47378311 e o
Desconto de Título 358301677, englobando, portanto,
os débitos que seriam amortizados na cédula no
358.305.906 (fls. 55 e 167).
Portanto,
ocorrida
a
novação, cédula de crédito bancário no 358.305.906 foi
exinta.
Por conseguinte, não há que
se falar em reunião de execuções, pois não haverá
decisões conflitantes, mas apenas o reconhecimento
de novação e a extinção do título anterior para se evitar
cobrança em duplicidade.
Considerando
que
a
execução foi ajuizada em setembro de 2017, muito
tempo após a novação com a emissão de nova cédula
de crédito bancário, o ajuizamento da execução com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2132387-81.2019.8.26.0000 -Voto no 13.080
10
cédula extinta e o ajuizamento de outra execução com
a cédula nova foi com o intuito de usar o processo para
conseguir cobrança em duplicidade.
Caracterizada,
pois,
a
hipótese de litigância de má-fé, prevista no art. 80, III,
do Código de Processo Civil, devendo ser aplicada a
multa de litigância de má-fé de 5% do valor da causa.
Ante
o exposto, JULGO
PROCEDENTE o pedido, para declarar inexigível a
cédula de crédito bancário no 358.305.906 e extinguir e
execução, condenando o embargado ao pagamento de
multa por litigância de má-fé de 5% do valor da causa.”
Depois, porque o documento de fl. 5/6 (incidente) faz
prova de que, quando da realização do acordo nos autos do processo
1004118-41.2017.8.26.0152 (9.10.2017), a empresa executada era titular de
conta bancária não apenas junto ao Banco do Brasil S.A, mas também junto ao
Itaú Unibanco S.A., mas, preferiu que os valores devidos a ela (R$ 11.000,00
em 20 parcelas mensais de R$ 550,00) fossem direcionados à conta pessoal do
sócio Marcos Alberto Alves Ricardo.
Dispõe a atual redação do artigo 50 do Código Civil:
“Art. 50. Em caso de abuso
da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de
finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a
requerimento da parte, ou do Ministério Público quando
lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para
que os efeitos de certas e determinadas relações de
obrigações sejam estendidos aos bens particulares de
administradores ou de sócios da pessoa jurídica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2132387-81.2019.8.26.0000 -Voto no 13.080
11
beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.
(Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)
§ 1o Para os fins do disposto
neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da
pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e
para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.
(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
§
2o
Entende-se
por
confusão patrimonial a ausência de separação de
fato entre os patrimônios, caracterizada por:
(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
I - cumprimento repetitivo
pela sociedade de obrigações do sócio ou do
administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no
13.874, de 2019)
II - transferência de ativos
ou de passivos sem efetivas contraprestações,
exceto
os
de
valor
proporcionalmente
insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
III
-
outros
atos
de
descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído
pela Lei no 13.874, de 2019)
§ 3o O disposto no caput e
nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à
extensão
das
obrigações
de
sócios
ou
de
administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2132387-81.2019.8.26.0000 -Voto no 13.080
12
13.874, de 2019)
§ 4o A mera existência de
grupo econômico sem a presença dos requisitos de
que trata o caput deste artigo não autoriza a
desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.
(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
§ 5o Não constitui desvio de
finalidade a mera expansão ou a alteração da
finalidade original da atividade econômica específica
da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de
2019) [Destacado].
Diante disso e do que mais dos autos consta, o
provimento do recurso é de rigor, para inclusão dos sócios [Marcos Alberto Alves
Ricardo-CPF no 065.913.508-61 e Duarte Alves Ricardo CPF no 118.984.258-09
no polo passivo da execução, feitas as anotações pertinentes nos registros.
A responsabilização deles aqui é medida que se
impõe.
Por tais razões, meu voto dá provimento ao recurso.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator